Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713871-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELAINE MARIANO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. DESÁGIO DE 41,438%. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ESCRITURA PÚBLICA. JUROS DE MORA. DATA DO RECEBIMENTO DO VALOR PELO SINDICATO. INTELIGÊNCIA DO CC/02 670. 1. Se o precatório no 2010.00.2.007641-2PCT foi alienado pelo Sindicato dos Servidores da Saúde do DF com deságio de 41,438%, esse percentual deve incidir sobre o valor total inicialmente devido individualmente ao sindicalizado para encontrar a quantia devida. 2. A correção monetária incide a partir da data da escritura pública e os juros de mora incidem a partir da data do recebimento dos valores pelo Sindicato, conforme inteligência do CC/02 670. 3. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por não ter reconhecido a soberania da assembleia geral; b) artigo 179 do Código Civil, porque deveria ter reconhecido a decadência do pleito, porquanto a ação foi proposta após o transcurso de mais de 2 (dois) anos da data da realização da assembleia geral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir quanto às teses de contrariedade aos artigos 524, alínea “e”, da CLT, e 179 do CCB, porque tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e sequer foram cogitados nos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015